Tribunal: STF
Processo: HC 203325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Bruno Seligman de Menezes, em favor de Henrique Hollweg, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp n. 1.375.327/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 171, §3º, do CP, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
    Sobreveio apelação criminal, que reduziu a reprimenda para 1 ano e 6 meses de reclusão. 
    O recurso especial não foi admitido. A mesma sorte a Presidência desta Corte deu ao recurso extraordinário.
    Nesta Corte o impetrante postula, em suma, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    A sentença penal condenatória está transitada em julgado.
    Registro, de pronto, verifico que não é possível averiguar a ocorrência da prescrição.
    A pena imposta ao paciente, fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, prescreve em 4 anos, conforme se depreende do art. 109, inciso V, do Código Penal. 
    Na espécie, o acórdão proferido em sede de apelação, última causa interruptiva do lapso prescricional (HC 176.473/AM, Rel. Min. Alexandre de Morais, Plenário, DJe 27.4.2020), foi publicado em 12.6.2017 (Consulta ao Sítio do TRF/4ª Região, nos autos da Apelação Criminal n. 5009602-24.2014.4.04.7102/RS)
    A Presidência desta Corte negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo paciente em 13.4.2021, por meio de decisão que transitou em julgado em 20.4.2021. (ARE 1.319.173)
    Nos autos do HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.8.2005, a Segunda Turma fixou a tese de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” . 
    O Plenário desta Corte, ao julgar, em 19.12.2019, o ARE 993.384 AgREDv-AgR, de minha relatoria, caminhou no mesmo sentido, por meio de acórdão assim ementado: 
    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Redução do prazo prescricional pela metade. 4. Condenado que completa 70 anos de idade após a publicação da sentença. 5. Impossibilidade. 6. Data do trânsito em julgado. 7. Recurso extraordinário não admitido na origem. Inadmissão confirmada por esta Corte. 8. Trânsito em julgado que retroage à data do último dia de prazo para interposição de recurso especial. 9. Negativa de provimento ao agravo regimental”. 
    Desse modo, inadmitidos os recursos excepcionais, o trânsito em julgado retroagiu a 27.6.2017, prazo fatal para a sua interposição.
    Entre 27.6.2017 e a presente data, não se tem notícia no início da execução, razão por que deve o paciente requerer o que aqui requer ao Juízo competente para decidir sobre a prescrição: o Juízo da Execução.
    Ainda que não retroagisse, razão não teria o paciente. Isso porque a decisão da Presidência da Corte transitou em julgado em 20.4.2021. Entre 12.6.2017 (data da interrupção da prescrição pela publicação do acórdão que diminuiu a pena) e 20.4.2021, não se passaram quatro anos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente